Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705609-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: PAULO RICARDO MARINHO DE PONTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEM S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, proposta em desfavor do agravado - PAULO RICARDO MARINHO DE PONTES, que determinou ao autor a indicação exata do endereço do bem, objeto de busca e apreensão. Irresignado, sustenta o agravante que a decisão merece reformas. Para tanto, aduz que houve o deferimento da liminar de busca e apreensão, mas não houve a retomada do veículo, pois infrutíferas as tentativas de apreensão. Explica que, em face disso, o Banco Agravante informou novo endereço e requereu o desentranhamento do mandado, entretanto, o juízo a quo indeferiu o pedido de expedição do mandado de busca e apreensão, sob alegação de ser indispensável para o desentranhamento postulado que a parte autora comprove a localização do veículo no endereço a ser diligenciado, a fim de evitar dispêndio com diligências infrutíferas. Diz que a decisão agravada carece de respaldo legal e que o automóvel, dada a sua natureza móvel, pode ser facilmente transportado de um lugar para outro. Preparo regular (ID 23534586). É o relatório. DECIDO. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2], do CPC, ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pela via estreita da análise que ora se impõe, evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Inicialmente, cumpre destacar que os precedentes desta Corte denotam que inexiste previsão legal que demanda autorização do juízo para a remoção do veículo para outra Unidade da Federação. Nessa linha: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE VENDA E DE REMOÇÃO DO BEM PARA FORA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A determinação de que, a despeito da liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo de origem, a venda e a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal não poderá ocorrer sem prévia comunicação e autorização do Juízo, não tem embasamento legal e afronta o estatuído no Decreto-Lei no 911/1969, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, bem como vai contra o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.418.593/MT, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos). 2 - Nos termos do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969, uma vez não purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar (§ 2o do art. 3o do mesmo Diploma Legal), a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário. Ou seja, não há nenhuma restrição legal que impeça, na referida circunstância (decorrido o prazo legal e não purgada a mora), que o bem seja vendido ou retirado do Distrito Federal. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1309511, 07404256120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 30/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ultrapassados os contornos iniciais, cumpre rememorar trechos da legislação que rege a matéria, na parte que interessa: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” [3] Dessa forma, comprovada a mora ou o inadimplemento, poderá o credor requerer a busca e apreensão do bem. De outra sorte, não há exigência legal que demande exata localização do veículo, dada a possibilidade de o bem se locomover em todo o Distrito Federal. Aqui é importante destacar o caráter itinerante do mandado de busca e apreensão de bem móvel, para que se possa dá efetividade ao processo, sem esquecer, ainda, que é através do mandado que se legitima a pratica do ato determinado pelo juiz. Exigir a localização precisa do veículo, bem móvel por natureza, horário e localização em que o veículo estará no endereço, certamente, irá impedir a sua apreensão e a citação do réu. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM SE LOCALIZA NO ENDEREÇO INDICADO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, "o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente", não se vislumbrando qualquer exigência, no referido diploma legal, acerca de prévia comprovação de que o bem se localiza no endereço indicado pelo credor. Precedentes. 2. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. (Acórdão 1317567, 07506089120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual forma, colha-se julgados desta 5a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO PARA CUMPRIMENTO EM NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO PELO AUTOR. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. 1. Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1312533, 07471930320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. NOVO ENDEREÇO. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, lembrando-se inexistência de previsão legal de obrigação do credor de comprovar previamente a localização do bem. Em princípio, basta a indicação do endereço do devedor constante no contrato. 2. "Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal." (Acórdão 1219421, 07204387320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Conversão de ação de busca e apreensão em execução é mera faculdade da parte, bem definido que "se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil." (Decreto-Lei 911/1969, art. 4o). 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1284478, 07218079320198070003, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, resta verificada, nessa fase inicial e em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Em face dos argumentos ventilados, sem prejuízo de melhor aprofundamento da matéria quando do julgamento do mérito do presente recurso, a concessão do pedido é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Decreto-Lei 911/69 Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021, 15:11:16. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator